Tribunal: TJDFT
Processo: 0715915-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TELEMARKETING. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA A TERCEIRO POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS COMPROVADAS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL AO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá LTDA (ré), em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, e à retirada do telefone da autora dos seus cadastros de cobrança, sob pena de, em caso de nova ligação, ser condenada ao pagamento de multa fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por ligação efetivada.

2. Recurso próprio, tempestivo e de preparo regular. A parte recorrida apresentou contrarrazões.

3. Na origem, a autora alegou, em suma, o recebimento diário de incessantes ligações ‘’robô’’ (média de 15 ligações por dia), efetivando a cobrança de débito vinculado a terceira pessoa, que, no caso, se trata de uma amiga da autora. Apesar de ter bloqueado vários números, comparecido presencialmente à instituição e realizado reclamação em site de atendimento ao consumidor, onde foi informada pela ré que seu telefone já havia sido retirado do banco de dados, as ligações abusivas continuaram. Assim, diante das diversas tentativas frustradas de resolução extrajudicial do problema, a autora decidiu acionar o meio judicial. A parte recorrente alega, em suas razões recursais, que não houve cometimento de ato ilícito/falha na prestação de serviço que justifique a condenação por danos morais, pugnando pelo seu afastamento. Eventualmente, acaso mantida a condenação, requer a minoração da quantia fixada em sentença. Pugnou, ainda, pelo deferimento do efeito suspensivo.

4. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, ainda que a autora seja considerada consumidora por equiparação, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. Sem razão a recorrente quanto ao pedido de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de dano moral. 6.1. Da análise do que consta dos autos, verifica-se que a recorrida, apesar de não manter relação contratual direta com a recorrente, depois de indicar seu telefone como contato de uma amiga para a instituição, passou a receber diversas ligações diárias de cobrança da recorrente, que lhe geraram aborrecimentos, constrangimento e perturbação, inclusive em seu ambiente de trabalho, e, mesmo após ter comparecido pessoalmente à instituição de ensino e ter realizado reclamações junto ao site consumidor.gov.br, continuou recebendo várias ligações diárias de cobrança indevida. Assim, ainda que a recorrida tivesse buscado uma solução extrajudicial para o problema, a recorrente persistiu na incessante cobrança indevida em face da recorrida, acarretando-lhe perda de tempo e diversos transtornos, além de manter uma postura inerte na busca de apresentar uma solução efetiva para o problema. Restando patente o ato ilícito que culminou em danos morais.

7. Resta, portanto, evidenciada através das provas carreadas aos autos a prática de ato ilícito, o dano decorrente da violação dos direitos da personalidade da recorrida e a relação de causalidade entre ambos, que acarretam o dever de indenizar.

8. A fixação do valor da indenização pelo dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e do empobrecimento do causador do dano. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. 8.1. No caso em tela, verifica-se que a sentença analisou adequadamente esses critérios, de tal sorte que cumpre com adequação à finalidade, preventiva e compensatória, da condenação, evitando, assim, acarretar a vítima enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantida.

9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.